Tribunal: TJMT
Processo: 1042000-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042000-86.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT - SUF/SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MANDAMENTAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DESCUMPRIMENTO DE TAC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de Apelações Cíveis interpostas pelo ente estatal e pelo Ministério Público estadual, por ausência de interesse de agir. A ação mandamental visava impedir novas autuações com fundamento na inexistência de CAR, cuja análise se encontra pendente por atraso da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na pretensão de afastar a decisão que impediu novas autuações administrativas relacionadas exclusivamente à ausência de CAR, quando a demora na análise do cadastro é imputável à Administração Pública, sem obstar, contudo, outras autuações fundadas em fatos novos ou descumprimentos diversos, como eventual violação de TAC.

III. Razões de decidir

3. A sentença de origem limitou-se a vedar autuações exclusivamente relacionadas à ausência de CAR, quando a inércia é atribuível à Administração Pública, não impedindo, por conseguinte, outras medidas administrativas, inclusive aquelas motivadas por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

4. A argumentação recursal não demonstra resistência concreta à pretensão da parte adversa nem prova de prejuízo efetivo derivado da decisão, configurando ausência do binômio necessidade e adequação exigido para o reconhecimento do interesse processual.

5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência que exige a presença de pretensão resistida para caracterização do interesse de agir, sendo inviável o prosseguimento de recurso que se volta contra comando que apenas reconheceu a ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de resistência concreta à pretensão deduzida em juízo, aliada à ausência de prejuízo processual, afasta o interesse de agir e impede o conhecimento do recurso.

2. A vedação judicial à autuação por ausência de CAR não impede o exercício do poder de polícia ambiental em relação a fatos novos ou ao descumprimento de obrigações ambientais distintas.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC no 1000019-163439-30.01, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 14.05.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1042000-86.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 323099392, que não conheceu os Recursos de Apelação Cível interpostos pelo recorrente e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Claudecy Oliveira Lemes
, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

O Agravante, em síntese, dispõe que não há como se manter o ato sentencial, uma vez que as novas autuações realizadas não têm qualquer relação com a ausência de CAR.

Registra que, houve o descumprimento de TAC, e o recorrido deve ser responsabilidade por esta circunstância, sendo que o impedimento de novas autuações viola a independência dos poderes.

Por fim, aponta que a demora na análise de CAR não viabiliza a realização de práticas ilícitas contra o meio ambiente, a requerer, então, a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a previsão contida no ato sentencial.

O particular apresentou contrarrazões no ID no 338296895, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 323099392, que não conheceu os Recursos de Apelação Cível interpostos pelo recorrente e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Claudecy Oliveira Lemes
, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o recorrente almeja a reforma da decisão, no intuito de que seja viabilizada a realização de novas autuações, sobretudo acerca do descumprimento de TAC.

Pois bem.

Há de se reforçar o que foi pontuado na decisão monocrática. A Sentença prolatada não induz
qualquer prejuízo
a futuras autuações do Estado de Mato Grosso.

O único óbice realizado no ato sentencial é com relação a novas autuações
relativas à ausência de CAR
, que, como reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se encontra regular por atraso da própria Administração Pública.

Confira-se o que foi mencionado na Sentença (ID no 287253956):

[...]

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação mandamental, o que faço para impedir a autoridade coatora de promover novas autuações sob o fundamento da inexistência de CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR aprovado pelo órgão ambiental, quando a demora comprovadamente for da SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA que, por consequência, impediria a assinatura do PRA para a regularização dos imóveis rurais descritos na exordial e os seus desembargos,
ressalvadas novas autuações ambientais por fatos novos
.

[...] [Destaquei]

Pelo que foi disposto pelo Estado de Mato Grosso, houve suposto descumprimento de TAC, com relação a este fato não há qualquer impedimento de autuação, ou circunstância semelhante.

Não houve cerceamento do poder de polícia do Estado de Mato Grosso, houve, tão somente, a inviabilidade com relação à autuação sobre a ausência de CAR.

Outro ponto que merece destaque, e reforço, é com relação à argumentação de que a ausência de CAR não é
autorização tática para prática da atividade
. É evidente, como já mencionado, que não há qualquer leniência por parte do Poder Judiciário.

O maior interesse, nos autos, é coibir práticas infracionais contra o meio ambiente, bem como, agir de forma acertada com o recorrido, que, como mencionado (e evidenciado pelo recorrente), não possui seu CAR por motivos inerentes à Administração Pública.

Neste sentido, prevalece o entendimento exarado na decisão monocrática. Não há interesse de agir, ante a possibilidade de novas autuações, decorrentes da prática de eventuais novos danos e irregularidades praticadas contra o meio ambiente.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca da falta de interesse de agir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

- O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida.

(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/5/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/5/2020).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
o Agravo Interno interposto, a manter o entendimento exarado na decisão monocrática de ID no 3233099392.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026